Tribunal: TJSP
Processo: 2152426-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE REGIME ABERTO ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME SEMIABERTO - AUTORIDADE COATORA QUE TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – MATÉRIA AFETA A VARA DAS EXECUÇÕES -– AUSÊNCIA DE VAGAS QUE NÃO PODE SER SUPERADA COM A CONCESSÃO DO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE REGIME ABERTO ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU CONDENADO A CUMPRIR PENA EM REGIME SEMIABERTO - AUTORIDADE COATORA QUE TOMOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – MATÉRIA AFETA A VARA DAS EXECUÇÕES -– AUSÊNCIA DE VAGAS QUE NÃO PODE SER SUPERADA COM A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE 56, DO STF – SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELA PANDEMIA COVID-19 – ATRASOS NA TRANSFERÊNCIA OCASIONADA, TAMBÉM, PELAS PROVIDÊNCIAS QUE DEVEM SER TOMADAS ANTES DA REMOÇÃO. OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA QUE O DIRETOR DO PRESÍDIO TOME EM 30 DIAS, AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE.
.